Tribunal: TJDFT
Processo: 0734920-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DESNECESSIDADE. MEDIDA DESARRAZOADA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Embora seja possível à Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, formular pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras, a fim de verificar a natureza da conta, para aferir se verba bloqueada é impenhorável, e tal pedido encontra fundamento no princípio da cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o, do CPC), a medida no caso concreto mostra-se desarrazoada, em virtude do longo tempo decorrido desde a efetivação da penhora, sem que tenha havido qualquer insurgência do devedor.
2. A expedição de ofícios demandaria a movimentação do Poder Judiciário para suprir omissão que nem o próprio titular do numerário bloqueado se preocupou em fazer.
3. A norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.